Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO. REDE DE LIVRE ESCOLHA. ALTERAÇÃO NO VALOR. ILEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, em que o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, para determinar que seja aplicada a tabela de reembolso originalmente contratada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi regular e deve prevalecer a alteração promovida unilateralmente pela operadora de seguro saúde em relação ao reembolso das despesas correspondentes a tratamentos efetuados na rede de livre escolha do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração unilateral promovida contrariou as disposições do contrato original firmado entre as partes, representando alteração indireta de preço e desvantagem excessiva ao consumidor, violando as disposições dos arts. 51, IV e X, do CDC e 35, § 4o, da Lei no 9.656/1998.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação cível conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV e X.
Lei Federal no 9.656/1998, art. 35, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0701831-24.2024.8.07.0004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025 e APC 0701890-61.2024.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024.